Tribunal: TJBA
Processo: 8021140-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021140-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO COSTA OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s): GABRIEL FONSECA FERREIRA

AGRAVADO: VALDOMIRO OLIVEIRA NEVES

Advogado(s):SEBASTIAO CARDOSO QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. FORÇA VELHA CARACTERIZADA. POSSE EXERCIDA HÁ MAIS DE ANO E DIA. PROCEDIMENTO COMUM.
R
EVOGAÇÃO
DA LIMINAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Caracterizada a força velha, quando a posse é exercida há mais de ano e dia, a ação possessória deve tramitar pelo rito comum, sendo descabida a concessão de liminar com base apenas nos requisitos do art. 561 do CPC.

2.
A prova documental e iconográfica demonstra que a comunidade local exerce posse sobre área destinada a campo de futebol há mais de duas décadas, com conhecimento e anuência do antigo proprietário.

3.
As imagens do Google Street View e Google Earth, aliadas ao abaixo-assinado da comunidade e declarações de herdeiros, comprovam a antiguidade da posse exercida pelos agravantes, afastando a alegação de turbação recente.

4.
A utilização de área como campo de futebol pela comunidade local representa interesse social e econômico relevante, nos termos do art. 1.228, § 4º, do Código Civil.

5.
Ausente demonstração de perigo de dano imediato que justifique a concessão de tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8021140-65.2025.8.05.000
0
, em que figuram como Agravante

Paulo Costa Oliveira, Erineu Costa de Oliveira, José Costa Oliveira, Vaneuse Costa de Oliveira e Ednaldo Oliveira Leão

e agravada

Valdomiro Oliveira Neves.

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
A
R PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora